Tribunal: STF
Processo: ARE 1498801
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pedidos administrativos de apropriação de créditos acumulados de ICMS deferidos pelo Fisco mais de dois anos após os requerimentos. Pretensão da impetrante à incidência de correção monetária sobre os créditos. Interesse processual. Impetrante que não pretende, nesta via, a cobrança de valores, mas o reconhecimento do direito líquido e certo à atualização dos créditos, que posteriormente serão aproveitados na via administrativa. Descumprimento, pela Administração fiscal, do prazo de 120 dias previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/1998. Correção monetária devida a partir do 121º dia a contar do protocolo dos pedidos até a data da homologação dos créditos, diante da mora injustificada do Fisco na análise dos requerimentos. Atualização que deve ser calculada pela taxa Selic, aplicável aos débitos de natureza tributária. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Recurso provido para conceder a ordem.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2, 18, 25 a 28, 37, 100 e 155, § 2º, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária”. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2. A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.”(RE 299605 AgR-ED-EDv, Relator(a): EDSON FACHIN, Pleno, DJe 20-06-2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (RE 333744 ED-EDv-ED-AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 03-12-2020)  



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quanto à resistência do fisco para o aproveitamento de créditos escriturais demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITOS ESCRITURAIS DE ICMS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que o direito a eventual correção monetária de crédito escritural de ICMS surge apenas quando há oposição a seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inexistência de obstáculo imposto pela Administração tributária – demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1216029 AgR-segundo, Relator(a): Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 17.4.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMUNIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.[...] 3. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a reanálise da interpretação dada à legislação infraconstitucional, Lei estadual nº 6.374, de 1989, e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1461747 AgR, Relator(a): André Mendonça, 2ª Turma, DJe 02-07-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente